Tribunal: TJDFT
Processo: 0737209-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO E DE FUNDADA SUSPEITA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM AÇÃO PENAL ANTERIOR. ALEGADO FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU PROVA NOVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E ROBUSTO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA PROVA SOB ÓTICA DEFENSIVA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Revisão criminal proposta com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, em que o revisionando sustenta a nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar realizadas em 10/08/2024, por ausência de fundada suspeita e de mandado judicial, bem como falta de consentimento válido da moradora, além de invocar fato novo consistente na sentença absolutória proferida em ação penal anterior, na qual se reconheceu a ilicitude de diligência similar e a inveracidade do relato policial.
2. O pedido revisional não se presta à rediscussão da matéria já exaustivamente apreciada nas instâncias ordinárias, tampouco à revaloração subjetiva de provas à luz da ótica defensiva, devendo-se limitar à verificação de erro judiciário ou de fato novo apto a infirmar o juízo condenatório, o que não se verifica no caso.
3. O acórdão condenatório, confirmado de forma unânime, afastou expressamente a alegada nulidade das buscas, reconhecendo a existência de fundada suspeita para a abordagem pessoal e para o ingresso no domicílio, com base em elementos concretos e objetivos, como tentativa de evasão, identificação falsa, posse de chaves do imóvel, histórico criminal e apreensão de significativa quantidade de entorpecentes.
4. A sentença absolutória invocada como fato novo refere-se a episódio fático diverso, embora anterior e com similar dinâmica, não sendo suficiente, por si só, para desconstituir a legalidade dos elementos probatórios autônomos produzidos no feito ora revisado.
5. A aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1o, do CPP) pressupõe nexo de causalidade entre a prova ilícita originária e aquelas dela derivadas, o que não se evidencia nos autos, diante da configuração de contexto fático distinto, com elementos próprios e independentes.
6. A alegada ausência de consentimento para o ingresso dos policiais no domicílio não encontra respaldo probatório inequívoco, sendo insuficiente para infirmar a presunção de veracidade da narrativa policial corroborada por outros elementos dos autos.
7. A revisão criminal, de natureza excepcional, exige demonstração cabal de erro judiciário ou prova nova capaz de modificar substancialmente o juízo condenatório, requisitos não preenchidos no caso concreto.
8. Pedido conhecido e julgado improcedente.